Tribunal: TJES
Processo: 0001233-43.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001233-43.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES MARCOLINO DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO ESCOPELLE GOMES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREAS DISTINTAS EM LOTEAMENTO. INVASÃO DE LOTE DIVERSO DO ADQUIRIDO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, reconhecendo o esbulho possessório praticado pelo apelante e condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelados possuem o direito à reintegração na posse do imóvel identificado como lote nº 141, no loteamento Una, em Guarapari/ES; e (ii) estabelecer se o apelante praticou esbulho possessório ao ocupar e realizar construções no referido lote, diverso daquele por ele adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental, testemunhal e pericial evidencia que os apelados adquiriram os direitos possessórios sobre o lote nº 141 do loteamento Una em 1994, mantendo vigilância e cuidados periódicos desde então, configurando posse contínua e pacífica até o esbulho praticado pelo apelante em 2017.

4. A perícia técnica constatou que o apelante adquiriu o lote nº 207 no mesmo loteamento, mas, por erro ou dolo, ocupou o lote nº 141 pertencente aos apelados, onde edificou benfeitorias sem autorização e fora dos parâmetros legais, caracterizando o esbulho.

5. Testemunhas confirmaram a posse mansa e pacífica dos apelados sobre o lote nº 141 desde sua aquisição, corroborando que o apelante agiu de forma irregular ao se apossar do imóvel e iniciar construções.

6. O boletim de ocorrência registrado pelos apelados em 2018, além das imagens e provas apresentadas, comprova o início das construções realizadas pelo apelante no lote nº 141, configurando o ato de esbulho e justificando a ação possessória promovida pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O esbulho possessório se caracteriza pela ocupação indevida de imóvel pertencente a outrem, ainda que por erro, especialmente quando há comprovação robusta da posse anterior mansa e pacífica do possuidor legítimo.

O direito à reintegração de posse depende da demonstração do exercício da posse, do esbulho e da data do evento, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e do art. 561 do CPC.

Prova pericial é elemento essencial para a determinação da localização e identificação do imóvel em casos de disputa possessória envolvendo áreas vizinhas ou lindeiras.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.210; CPC, arts. 561, 562 e 558, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MOISES MARCOLINO DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
ANTONIO ESCOPELLE GOMES
e
MARIA GORETI MATHIAS GOMES
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de fls. 459/470, o apelante afirma, em resumo, que exercia a posse do bem (lote de terreno) desde 13/10/2006, o qual foi objeto de negociações e posterior recompra em 15/12/2008, arcando com o pagamento do IPTU desde 2013, sendo que, a partir de 2014, empreendeu a construção de muro (alvará datado de 29/05/2014), instalou portão, realizou aterramento, promoveu ligação de água e de energia elétrica, e, por fim, construiu uma residência, tendo sido surpreendido com os apelados, intitulando-se proprietários do bem, em 16/01/2018.

Sustenta que comprovou os requisitos para a manutenção da posse em seu favor, e que, caso eventualmente confirmada a sentença, os apelantes devem ser condenados nas perdas e danos sofridos.

Intimados, os apelados ofertaram resposta a fls. 472/478, pelo desprovimento do recurso, assinalando que, além de o apelante ter omitido todas as negociações empreendidas, que evidenciam que ele não exerceu a posse desde 2006, utilizou documento inidôneo para justificar a recompra do imóvel, bem como documentação da municipalidade relativa à inscrição cadastral distinta do objeto litigioso, sendo que a perícia constatou que o lote cadastrado em nome do apelante, de fato, é diverso daquele pretendido na inicial.

Os apelados ingressaram em juízo, em 23/02/2018, afirmando que adquiriram de Joildo Deoclécio Borges, em 07/07/1994, os direitos de posse de uma área acrescida de marinha, desmembrada de uma porção maior, integrante do denominado loteamento Una, localizado no bairro Una, Município de Guarapari/ES, cujas especificações registraram na inicial, a qual era por eles cuidada periodicamente, contudo, foi invadida pelo apelante, que iniciou uma construção precária, conforme lhes foi noticiado em 12/10/2017, sem êxito na solução amigável.

A inicial também consignou que o apelante realizou várias negociações irregulares tendo por objeto a gleba de terra questionada.

Em contestação, por sua vez, o requerido sustentou que lhe foi cedida a posse mansa e pacífica do lote por Marcionílio Ferrerez, em 13/10/2006, tendo negociado o terreno no mesmo ano e recomprado novamente em 2008, com obtenção de alvará para construção de muro em 29/05/2014, após o qual promoveu nova venda em 13/08/2014, cujo distrato se operou dois anos depois, quando iniciou a construção de sua residência.

Após audiência de justificação realizada em 19/04/2018, foi indeferido o pedido de tutela de urgência, mantendo a situação fática atual, com a proibição imposta ao apelante de alterar e/ou ampliar as benfeitorias.

Em réplica, os apelados destacaram que os documentos apresentados pelo apelante na peça de defesa, relativos ao cadastro imobiliário de um imóvel, refere-se a um lote distinto do objeto da lide, assinalando, outrossim, que a documentação relativa ao alvará para construção do muro não individualiza o lote litigioso, e que a invasão ocorreu meses antes do ajuizamento da demanda.

Produzida prova oral, documental complementar e pericial, o julgador de origem constatou que (grifei):

(...) os
autores, efetivamente, adquiriram o imóvel do Senhor Joildo Deoclécio Borges no ano de 1994, como retratado no documento de fls.13
e
confirmado pelo próprio vendedor Joildo Deoclécio Borges no depoimento por ele prestado em juízo
, ocasião em que, mediante compromisso legal (fls.201), disse que vendeu o terreno para os autores; que mora próximo ao imóvel há 72 anos; que comprou o imóvel por volta de 1991 e depois de 3 ou 4 anos vendeu para os demandantes; que na data da venda do imóvel para o requerente o terreno tinha algumas plantações e uma cerca; que a cerca foi feita pelo depoente para separar da outra parte que vendeu depois para o Iberê que, por sua vez, vendeu para a Igreja e esta fez o muro; que os autores pagaram o preço do negócio e nada ficaram devendo;
que o autor vigiava o terreno com regularidade e fazia algumas capinas; que o terreno nunca ficou abandonado; que era um vizinho, que não sabe o nome, quem fazia a capina mediante pagamento feito pelo autor; que um dia ficou sabendo por uma terceira pessoa que não sabe o nome que ela havia comprado o terreno de Moisés (réu) e estranhou porque sabia que o requerente era o dono do lote
; que tem aproximadamente 8 anos que viu o réu pela primeira vez no imóvel fazendo o muro; que o imóvel nunca foi alvo de outra invasão, a teor das declarações acondicionadas na mídia audiovisual de fls.210.

Outra testemunha
Senhor Antônio João Romagna, qualificada e compromissada, respectivamente, no termo de fls.202 e no DVD de fls.210,
afirmou que conhece o imóvel objeto deste conflito e que mora no mesmo bairro Una em Setiba
; que mora cerca de 300 metros do imóvel há 14 anos;
que sabe há 12 anos que o autor é o dono do terreno
; que
é projetista e fez o projeto da igreja vizinha, ocasião em que tomou conhecimento que o imóvel confrontante era dos autores; que o Joildo, pessoa que vendeu para os autores
, confirmou para o depoente a realização do negócio na década de 90; que acredita que o imóvel tem aproximadamente 520 m2;
que sabe que de vez em quando o imóvel era capinado
; que conversou com o irmão do autor sobre o terreno e sabe que o mesmo pertence aos autores e que estes tencionavam vendê-lo; que o Senhor Joildo tinha uma área grande e vendeu um pedaço para o Senhor Iberê e outro para o autor; que o Iberê vendeu a parte dele para a Igreja que hoje funciona no local;
que o terreno desta ação tinha um muro velho que caiu; que nunca ouviu falar na pessoa de Marcionílio; que o irmão do autor e um compadre sempre vigiavam o terreno
; que acredita que viu o réu pela primeira vez a aproximadamente 3 a 4 anos.

Referidos
depoimentos corroboram a tese autoral de aquisição onerosa do imóvel e do exercício ostensivo da posse sobre o mesmo desde a década de 90, época em que se operou o negócio de compra e venda entre os autores e o vendedor Joildo
.

O esbulho, igualmente, foi confirmado pela elucidativa prova pericial,

na medida em que a perita
Especialista e Mestre em Engenharia Civil, Dra. Thaiana Alvim Silva, ao apresentar o laudo complementar de fls. 408/409,
afirmou textualmente o seguinte
:

“[...], cumpre esclarecer que, paós o trabalho investigativo realizado, que teve como base todos os documentos apresentados pelas partes nos autos, as informações fornecidas pela PMG, a vistoria e as medições realizadas in loco pela Expert,
foi constatado que a área adquirida pelo Requerido, contratos de fls. 63-71, se trata na verdade do lote de nº 207 do loteamento denominado Una, e a área adquirida pelos Requerentes, contrato de fl.13, se trata do lote nº 141 do mesmo loteamento
.” (sic)

E mais: “O que ocorreu é que
o Requerido se apossou, erroneamente, do lote dos Requerentes
(nº 141), não podendo aqui ser afirmado se de conhecimento ou não por ele de que não se tratava da área que adquiriu,
e iniciou o erguimento de diversas benfeitorias.
Logo, respondendo diretamente ao questionamento da lide, o Requerido adquiriu o nº 207, porém, se apossou e ergueu benfeitorias no lote adquirido pelos Requerentes, nº 141. (sic)

Referidas conclusões da competente perita também foram ilustradas nas imagens de recorte da planta do loteamento fornecido pela Prefeitura Municipal e através da imagem de satélite, ambas reproduzidas às fls. 344 do laudo principal, sendo possível a este juízo aferir e visualizar com nitidez a exata localização do lote dos autores de nº 141 e o lote do réu, identificado pelo nº 207.

Se intencionalmente ou não, a verdade, segundo apurado na prova pericial, consoante o teor dos laudos de fls.337/346 e 408/409, é que o réu adquiriu de Marcionílio Ferrerez o lote nº 207 (fls.64/65) e se apossou, indevidamente, do lote nº 141, cuja posse pertencia aos autores desde 1994 (fls.13), restando configurado o esbulho e o direito dos autores à retomada do bem na forma prevista no Art. 1210 do Código Civil
.

As testemunhas arroladas pelo réu, o pedreiro Carlos Roberto dos Reis e a ex-promitente compradora Lucieni Vieira da Silva Amaral, segundo consta da mídia audiovisual de fls. 210, se limitaram a confirmação, respectivamente, da contratação pelo demandado do profissional para edificação do muro e início das obras de construção da pequena casa de alvenaria no lote e a compra e venda do lote em 2006, desfeita em 2008 mediante a recompra pelo demandado, provas estas que não ilidiram a força persuasiva e a robustez da prova pericial que apontou, repita-se, o apossamento injusto pelo demandado do terreno dos autores.

Os demandantes pleitearam na exordial a concessão de tutela antecipada para o fim de retomar a posse do terreno invadido pelo réu com fundamento no Art. 562 do CPC, sob a alegação de que
desde a compra por recibo da aludida área em 07/07/1994, consoante o documento de fls.13, sempre mantiveram regular vigilância e cuidado, sendo surpresados há menos de um ano e dia, ou seja, em outubro de 2017 com a edificação de um pequeno imóvel residencial de alvenaria no lote (vide fotos de fls.14), inclusive a revelia de autorização do ente público municipal, situação que os levou a noticiar o fato junto a polícia judiciária local no dia 16/01/2018, a teor do boletim unificado de fls.26/28 e a ajuizar a presente ação em 23/02/2018 (fls.02)
, ante as tentativas frustradas de persuadir o demandado a promover a restituição amistosa do bem e mais: que
tomaram conhecimento de que o réu desde 2006 até meados de 2014 realizou sucessivas vendas e posteriores recompras da aludida área e para tanto, exibiram com a exordial os documentos de fls.15/25
, que retratam sucessivas e confusas negociações com terceiros, cujo encadeamento temporal influiu, à época, no convencimento deste juízo para negar na fase embrionária da presente ação a tutela de urgência, ante a constatação, após a realização da audiência de justificação de posse (fls.136/139), que o pleito liminar estava pautado na chamada ‘força velha’, ou seja, descortinou-se, ainda que em cognição sumária, conforme motivado no provimento que indeferiu a tutela antecipada (fls. 141/142), a inércia contemplativa dos autores por mais de ano e dia, amoldando-se a situação fática e temporal ao parágrafo único do Art. 558 do CPC, cujo posicionamento jurisprudencial é orientado pela subsunção do pleito liminar aos requisitos legais disciplinados no Art. 300 do CPC, resguardando-se, todavia, o caráter possessória da ação.

Os precedentes pretorianos recentes e a seguir transcritos chancelam esta solução legislativa:

5400037828 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE "FORÇA VELHA". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. É possível a antecipação de tutela nas ações possessórias de força velha, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Deve-se indeferir o pedido de tutela de urgência, consistente em liminar de reintegração de posse nesta fase de cognição sumária, diante da necessidade de instrução probatória. (TJMG; AI 0271595-38.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 13/09/2023; DJEMG 14/09/2023).

6200387131 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE FORÇA VELHA. Decisão de indeferimento da tutela. Aplicação dos requisitos do art. 300 do CPC. Para a concessão da antecipação da tutela, deve a parte demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Requisitos que não restam demonstrados. Necessidade de maior dilação probatória. Aplicação da regra do artigo 1.211, do Código Civil, "quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve das outras por modo vicioso". Decisão que indeferiu o pedido liminar que não se mostra teratológica. Recurso não provido. (TJRJ; AI 0020898-29.2023.8.19.0000; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 01/09/2023; Pág. 1165).

5400010324 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO LIMINAR. FORÇA VELHA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO E DO RISCO DE DANO INERENTE À MEDIDA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...). A ação de natureza possessória é adequada se a pretensão da parte autora é a reintegração na posse da área em litígio. Nas ações possessórias é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil/15, sob pena de indeferimento do pedido de liminar, quer seja de reintegração ou manutenção na posse do imóvel objeto da demanda. Tratando-se de Ação Possessória de força velha, para o deferimento da liminar é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC. Para a concessão da tutela de urgência, mister se faz que estejam demonstrados os pressupostos elencados no art. 300, do novo CPC, quais sejam: Probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que é vedada sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ausente a probabilidade do direito e existindo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (TJMG; AI 0961302-65.2023.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 02/08/2023; DJEMG 03/08/2023). (grifos meus).

Assim,
após o exaurimento probatório é possível a este juízo concluir com maior grau de certeza que os autores eram efetivamente detentores legítimos da posse da área conflitada e foram esbulhados pelo apossamento equivocado ou intencional do réu
, contudo, a busca da proteção liminar do direito de posse se amolda, ante a superação do prazo de ‘ano e dia’ aos ditames do Art. 300 do CPC e neste particular, inegável o lídimo direito deles à retomada pretendida, neste momento, deferida independentemente do trânsito em julgado deste comando sentencial.

Por fim,
não se pode ignorar a grave situação verificada do simples confronto temporal da prática dos atos retratados nos documentos públicos de fls.21/23 e 374, pois a Escritura Pública de Compra e Venda de Posse Mansa e Pacífica de fls.21/23, lavrada no CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE MATILDE- ALFREDO CHAVES-ES, consta expressamente que no DIA 05/09/2013, COMPARECERAM AS PESSOAS DE JOÃO HENRIQUE DOS REIS RIBEIRO, portador do CPF 896.443.607-53, NA QUALIDADE DE OUTORGANTE VENDEDOR E CEDENTE e o outorgado comprador e cessionário MOISES MARCOLINO DE OLIVEIRA, réu nesta ação, ocasião em que ajustaram a compra e venda da gleba de terra objeto

desta ação possessória, CONTUDO, da CERTIDÃO DE ÓBITO DE FLS.374, é possível verificar a impossibilidade de comparecimento do vendedor JOÃO HENRIQUE DOS REIS RIBEIRO naquela serventia, JÁ QUE FALECIDO NO DIA 16/02/2010
.

Desta feita, concluo ser imprescindível a comunicação imediata de tal situação para análise e apreciação da e. Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do ES.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, na forma do inciso I do Art. 487 c/c Art. 300 e 561, todos do CPC e Art. 1210 do CCB e para tanto, DETERMINO A REINTEGRAÇÃO DOS REQUERENTES NA POSSE IMEDIATA E ANTECIPADA DO TERRENO IDENTIFICADO NO DOCUMENTO DE FLS.13, SITUADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO UNA, BAIRRO DE SETIBA, GUARAPARI-ES.

(...).

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico qualquer razão para alterar a r. sentença atacada, eis que o conjunto probatório, pormenorizadamente analisado pelo juízo
a quo
, deixa claro que os apelados foram esbulhados em sua posse do lote de terreno descrito na inicial, posteriormente identificado pelo nº 141, sendo que o apelante havia adquirido os direitos possessórios do também posteriormente identificado lote nº 207, e, não apenas tentou vender o terreno alheio, como também, após o distrato, executou ali construção irregular e clandestina, constatada pelos apelantes, que levaram o fato à autoridade policial, e, após frustrada a tentativa de solução amigável, ajuizaram a presente demanda.

Os apelados adquiriram os direitos possessórios de terreno acrescido de Marinha, em 1994, de Joildo Deoclecio Borges, com frente de 15 metros confrontando-se com a Rua Salinas, fundo de 15 metros com o Rio Una, lado direito de 40 metros com o anterior vendedor Iberê e lado esquerdo de 40 metros com Francisco (fl. 13).

Já o apelado adquiriu os direitos possessórios, em 2006, de Marcionílio Ferrerez, cujo imóvel foi descrito como gleba de terreno integrante do loteamento Una, medindo 15 metros a frente, lado direito 35 metros, lado esquerdo 38 metros e fundos 25 metros, confrontando-se a frente com a Rua Una, lado direito com Almir Vieira, lado esquerdo com Carlos Câmara e fundos com o Rio Una, inscrito no cadastro municipal sob o nº 03.07.002.0207.000 (fl. 15), sendo que este foi objeto de venda ainda em 2006 (fls. 17/8), recompra em 2008 (fls. 19/20), com a lavratura de escritura pública relacionada em 2013, já depois do falecimento do ali denominado vendedor e cedente (fl. 21/2), e posterior venda em 2014, inclusive com menção de novas medidas e confrontações (fls. 24/5), e distrato dois anos depois, mencionado na contestação (fl. 49) e corroborado pelo documento juntado à fls. 159/161 (que trata da confissão de dívida do ora apelante).

O alvará de licença para pequenas obras, datado de 29/05/2014 (fl. 73), não especifica qual imóvel localizado na avenida Manoel Rodrigues Pinheiro, Bairro Una, Guarapari/ES, assim como não há nenhuma comprovação da relação dos recibos relativos aos materiais de construção de 2012 e 2014 com o imóvel litigioso, sendo que os próprios instrumentos particulares juntados aos autos mencionam apenas o lote de terreno.

O esbulho ocorreu em 2017, com registro do boletim de ocorrência em janeiro de 2018, quando os possuidores do imóvel litigioso, ora apelados, identificaram que o ora apelante construiu um muro no terreno e iniciou uma construção (fl. 26/8), cujas imagens foram juntadas à inicial, evidenciando o estágio inicial das obras da residência (fl. 14), que sequer estavam regulares perante a municipalidade.

Observa-se que as notas de materiais de construção juntadas à contestação estão datadas de 2017 e 2018 (fls. 79/89), justamente quando constatado o esbulho. O próprio requerimento de ligação e água e esgoto data de 13/11/2017 (fl. 90).

O apelante colacionou aos autos a documentação relacionada ao cadastro municipal do terreno baldio cujo direito possessório foi por ele adquirido (fls. 114/125), a qual serviu para os apelados identificarem que se refere ao nº 207 do loteamento Una, e não ao lote nº 141, com inscrição fiscal nº 03.07.002.0141.00 (fls. 270 e 272), que foi objeto do esbulho.

A prova técnica elucidou, a partir da planta do loteamento denominado Una, fornecida pela Prefeitura de Guarapari, que as edificações erigidas pelo requerido, ora apelante, foram executadas no lote nº 141, de posse dos requerentes, ora apelado, corroborando que o imóvel de posse do requerido, ora apelante, de fato, trata-se do lote de nº 207 (fls. 344/6).

Joildo Deoclecio Borges, ouvido como testemunha, que mora há mais de sete décadas no mesmo local, a menos de cem metros do terreno litigioso, afirmou em juízo que vendeu os direitos possessórios aos apelados, adquirido de Amélia, cujo nome consta da inscrição cadastral.

A testemunha informou que o lote estava com cerca, com construção do muro lateral pelo vizinho Iberê, e os apelados realizaram aterramento, assim como faziam a capina regular.

A testemunha também disse que abordou o apelante quando ele estavam construindo o muro na parte da frente, e perguntou se ele havia comprado o terreno, e, após resposta positiva, entrou em constato com os apelados, que informaram que não haviam vendido, e foram ao local conversar com o apelante.

A testemunha Antônio João Romagna, morador do mesmo bairro Una há mais de uma década, também próximo do imóvel litigioso, projetista, que fez o desenho da igreja vizinha ao lote (da qual também era frequentador), afirmou que o terreno era dos apelados (cujo nome também era mencionado no documento do vendedor Joildo), que promoviam a limpeza regular do lote.

A testemunha corroborou que o terreno era parte de um lote maior, pertencente à Amélia, que vendeu para Joildo, que, por sua vez, vendeu tanto para os apelados quanto para Iberê, que vendeu para a Igreja.

Está claro nos autos que ambas as partes adquiriram lotes distintos no loteamento em questão, muito próximos um do outro, sendo que, em 2017, um ano após o distrato de um negócio, que aparentemente envolveu lote distinto daquele efetivamente adquirido pelo apelante, este iniciou obras no terreno alheio, caracterizando o esbulho possessório em prejuízo dos efetivos possuidores do bem, ora apelados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Inaplicável a majoração estabelecida no Art. 85, §11, do CPC, diante da fixação no percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.